Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714136-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA AGRAVADO: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 36882654, instruída com os documentos de IDs 36884959 a 36884974. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator